Tribunal: TCU
Processo: 029.746/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensões civis, em que se discute a repartição do benefício entre viúva e companheira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o ato inicial e o ato de alteração de concessão das pensões civis instituídas pelo ex-servidor Antônio de Morais Mota, encaminhados pelo Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Antônio de Morais Mota a Maria Lopes Mota (número de controle 10001328-05-2007-000077-6) e conceder-lhe registro, com a ressalva de que deverá ser mantida a proporcionalidade da VPI à razão de 33/35 avos, já efetuada pela unidade jurisdicionada; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração da concessão da pensão civil instituída por Antônio de Morais Mota a Vitória Diniz dos Santos (número de controle 10001328-05-2007-000078-4) e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé até a notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente e reverta em favor da beneficiária Maria Lopes Mota a cota-parte atualmente percebida pela beneficiária Vitória Diniz dos Santos; 9.4.2. comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal e alerte Vitória Diniz dos Santos de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que as interessadas dele tomarem conhecimento.